Tribunal: STF
Processo: AI 80590
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO APRECIA SEU MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE INVOCA CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO. SE DE TAIS MATERIAS NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO, INCIDE, NO PARTICULAR, A SÚMULA 282, RESULTANDO A APLICAÇÃO DO R.I., ART. 308, III, NA REDAÇÃO DA EMENDA 3/75. II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.